Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO DESATUALIZADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
2. Honorários de sucumbência fixados sobre o valor atualizado da execução (CPC 85, §2°).